Tribunal: TJMT
Processo: 1019473-43.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019473-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (APELANTE), ARIADNE ROSA DAMACENO - CPF: 047.253.551-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), ROSILENE GUIMARAES E SILVA - CPF: 621.700.581-68 (APELADO), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM SUA PARTICIPAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE REQUERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, § 3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CESSAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões, por ausência de insurgência no momento processual oportuno, fazendo incidir a preclusão, nos termos do art. 100 do CPC.

Conforme art. 82, § 3º, do mesmo diploma, o advogado encontra-se dispensado do recolhimento de custas processuais, inclusive de preparo.

No mérito, embora os honorários sucumbenciais constituam direito autônomo do advogado e não possam ser afastados por acordo firmado entre as partes sem sua anuência (art. 85, §§ 14 e 18, do CPC, e art. 24, § 4º, do EOAB), subsiste, no caso concreto, a ausência de interesse de agir.

Tendo a parte sucumbente sido beneficiária da gratuidade de justiça e não havendo, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que geraria a sucumbência, prova da cessação da hipossuficiência, extingue-se a obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ausente utilidade prática na fixação da verba, impõe-se a manutenção da sentença extintiva por fundamento diverso. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019473-43.2023.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR

APELADA:

ROSILENE GUIMARÃES E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Luís Fernando Voto Kirche
, nos autos da Ação Autônoma de Arbitramento de Honorários, processo nº 1019473-43.2023.8.11.0041, em que foi determinado o arquivamento do feito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais Id. 318780880, o apelante José Carlos Damaceno Junior sustenta que atuou como patrono do autor na Ação de Conhecimento nº 0002335-61.2015.8.11.0041 ajuizada em favor de seu cliente, na qual houve sentença de parcial procedência, mas sem qualquer arbitramento de honorários sucumbenciais. Reforça que em seara de apelação também nada foi dito quanto aos honorários sucumbenciais.

Assevera que o silêncio da sentença quanto à verba honorária consubstanciou omissão sobre matéria de ordem pública, passível de correção mediante ação autônoma, como a ora ajuizada.

Defende que a transação celebrada pelas partes na fase de liquidação não lhe é oponível, pois não participou do acordo nem renunciou ao seu direito, e que a sentença homologatória da liquidação também não contemplou qualquer cláusula de renúncia, exoneração ou pagamento dos honorários anteriormente devidos. Invoca o art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), para sustentar a autonomia do direito aos honorários, destacando que apenas o advogado pode dispor sobre tais valores.

Argumenta que houve equívoco do juízo
a quo
ao extinguir o feito por suposta inadequação da via eleita, uma vez que a ação autônoma de arbitramento encontra respaldo legal, inclusive no art. 85, §18, do CPC.

Acrescenta que a jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece o cabimento de ações dessa natureza em hipóteses semelhantes, especialmente quando há omissão judicial no arbitramento dos honorários.

Requer, ao final, que seja dado provimento ao apelo para
“reformar a sentença nos pontos insurgidos, e em acordão substitutivo de sentença para arbitrar de honorários de sucumbência, nos moldes dos art. 85 e seguintes do CPC, reformando in totum a sentença”
(sic).

Contrarrazões da parte recorrida Rosilene Guimarães e Silva no Id. 318780888, na qual pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e ilegitimidade da pretensão de arbitramento, na medida em que houve revogação da procuração nos autos.

No mérito, defende a manutenção da sentença de extinção, sustentando que, embora o apelante alegue omissão quanto aos honorários na sentença da ação de conhecimento, tal questão já se encontraria superada pela homologação do acordo celebrado entre as partes na fase de liquidação.

Alega que referida homologação teria previsto expressamente que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do art. 90, §2º, do CPC, e que tal disposição transitou em julgado, inexistindo interesse jurídico no prosseguimento da presente demanda.

Aduz, ainda, que os honorários não foram arbitrados na sentença anterior, porque sequer foram pleiteados naquele momento, não se verificando, portanto, omissão judicial. Argumenta que a tentativa do apelante de rediscutir a matéria violaria a coisa julgada. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 319940866.

Pedido de destaque realizado pela parte apelante por meio da manifestação Id. 343352893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por José Carlos Damaceno Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Autônoma de Arbitramento de Honorários nº 1019473-43.2023.8.11.0041, ao fundamento de ausência de interesse processual, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade deferida.

O apelante sustenta, em suma, que atuou como advogado na ação de conhecimento em que seu cliente obteve êxito, tendo a sentença sido omissa quanto ao arbitramento da verba honorária. Alega que essa omissão envolve matéria de ordem pública e pode ser sanada por meio de ação autônoma. Defende a autonomia do direito aos honorários sucumbenciais, invocando o art. 24, §4º, do Estatuto da OAB e art. 85, §18, do CPC. Argumenta que o acordo homologado na liquidação não lhe é oponível, pois não participou da transação e não renunciou à verba, reiterando o cabimento da ação para fixação da sucumbência não arbitrada.

O apelante requer a reforma da sentença com o arbitramento direto da verba por este Tribunal, conforme os arts. 85 e seguintes do CPC.

Pois bem.

Primeiramente, observa-se que não prospera a preliminar contrarrecursal de impugnação da gratuidade de justiça deferida ao advogado recorrente, pela qual deve ser prontamente
rejeitada
.

No caso, verifica-se que a assistência judiciária gratuita concedida na origem não foi impugnada pela parte requerida no momento processual oportuno, qual seja, na contestação apresentada em primeiro grau.

Neste sentido, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, no prazo de quinze dias, de modo que a ausência de insurgência tempestiva faz incidir a preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior.

Nesse mesmo sentido já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO
– REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR FOGO QUE CONSUMIU PARTE DE PROPRIEDADE RURAL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – CULPA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.
A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (stricto sensu), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade. É da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual, porém, não se desincumbiu, já que os elementos aduanados ao feito são inconclusivos e não demonstram, com veemência, a origem do incêndio que ocorreu na propriedade da parte autora, de modo que não há como imputar a responsabilidade civil ao réu pelo infortúnio. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00009856320178110107 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

Além disso, cumpre registrar que, nos termos do § 3º do artigo 82 do Código de Processo Civil, o advogado está dispensado do adiantamento do pagamento das custas processuais, no que se inserem as custas de preparo, circunstância que afasta qualquer óbice ao regular processamento e conhecimento do recurso.

Superada a questão prefacial, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, embora o recurso não mereça provimento, impõe-se uma análise mais detida da fundamentação adotada na sentença recorrida.

Em um primeiro momento, observa-se que o fundamento central do édito recorrido — no sentido de que a celebração de acordo posterior entre as partes afastaria o direito do advogado ao arbitramento dos honorários sucumbenciais — revela-se, de fato, tecnicamente equivocado.

Isso se deve porque os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e decorrem diretamente de sua atuação exitosa em processo judicial. Tal conclusão encontra amparo no artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente em seus §§ 1º, 14 e 18:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

(...)

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

Na mesma toada preleciona os artigos 22, 23 e 24, § 4º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), segundo os quais os honorários pertencem ao advogado, possuem natureza alimentar e não podem ser objeto de disposição pelas partes sem a sua anuência. Veja:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

(...)

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

Assim, em tese, não é juridicamente correta a extinção da ação de arbitramento de honorários apenas com fundamento na existência de acordo celebrado posteriormente entre as partes e homologado judicialmente, sem a participação do causídico.

Não obstante, o exame aprofundado da controvérsia revela que, ainda assim,
persiste a ausência de interesse jurídico do advogado autor em obter o provimento jurisdicional pretendido
.

De fato, embora o atual Código de Processo Civil admita, em abstrato, o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários (art. 85, § 18 do CPC), tal providência deve ser apta a produzir resultado útil ao demandante.

No caso concreto, contudo, a demanda não tem o condão de satisfazer a pretensão do recorrente de recebimento da verba honorária.

Isto ocorre porque da análise da sentença proferida na ação de conhecimento que deu origem à alegada sucumbência, extrai-se que
ambas as partes foram expressamente beneficiárias da gratuidade de justiça
.

Conforme consignado na sentença de Id. 318780521, restou determinado que as partes estavam
isentas
do pagamento de custas, justamente em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, benefício este estendido também à parte requerida.

Nessas circunstâncias, para além do simples arbitramento dos honorários, incumbia ao advogado apelante o ônus adicional de demonstrar, de forma cabal, inequívoca e tempestiva, que a parte requerida não mais ostentava a condição de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça, sendo tal providência imprescindível para afastar a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais.

Todavia, verifica-se que
transcorreram mais de cinco anos desde o trânsito em julgado do édito em que a verba advocatícia deveria ter sido fixada, sem qualquer demonstração de reversão da situação de hipossuficiência que deu ensejo à concessão da gratuidade de justiça à requerida nos autos do processo nº 0002335-61.2015.8.8.0041
.

Assim, operou-se a extinção das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, cuja redação é expressa ao dispor que, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações de sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar a cessação da situação de insuficiência de recursos, extinguindo-se tais obrigações após esse prazo.

De outra feita, não há como admitir que o prazo quinquenal previsto no dispositivo legal somente se iniciaria após eventual arbitramento dos honorários, sob pena de esvaziar completamente a finalidade da norma e permitir verdadeiro drible ao regime jurídico da gratuidade de justiça.

Além disso, tal interpretação implicaria, ainda, permitir que o advogado se beneficiasse de sua própria inércia, uma vez que deveria ter pleiteado, no momento oportuno, a fixação da verba honorária nos autos originários associada à revogação da gratuidade de justiça da parte sucumbente, caso entendesse cessada a situação de hipossuficiência.

Desse modo, embora seja, em abstrato, legítima a pretensão de arbitramento de honorários, no caso concreto não subsiste interesse jurídico na obtenção do pronunciamento jurisdicional pretendido, isso porque, conforme já delineado, diante da concessão pretérita da gratuidade de justiça à parte requerida e da ausência de iniciativa tempestiva para sua revogação, não há utilidade prática em arbitrar honorários sucumbenciais cuja exigibilidade se encontra definitivamente extinta por força do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU – EXTENSÃO DOS EFEITOS OS INCIDENTES PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC – DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS SEM QUE O APELANTE COMPROVASSE QUALQUER ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.
De acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade da obrigação fica suspensa pelo período de cinco anos e se dentro desse período o credor demonstrar que a situação financeira do devedor foi alterada, ou seja, que passou a ter recursos para pagar os honorários de sucumbência, pode executar o julgado. No caso dos autos o apelante não demonstrou a alteração da situação fática financeira do apelado, e pediu o cumprimento de sentença antes de esgotado o prazo de cinco anos previstos no art. 98, § 3º, do CPC.
Sentença mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00139887020098110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“EXECUÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Diante da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, resta impossibilitado o prosseguimento da execução dos honorários.

In casu, não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não restou demonstrada a prática de quaisquer das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJMT, N.U 0003440-94.2009.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Assim, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença recorrida, permanece configurada a ausência de interesse de agir, impondo-se a manutenção da conclusão adotada no édito recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por fundamento diverso.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026